Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-75.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIÇO ESSENCIAL – O serviço de fornecimento de energia elétrica faz parte daqueles direitos mínimos, essenciais para a sobrevivência do homem, bem como para a manutenção de sua dignidade, devendo a concessionária prestá-lo com a necessária diligência. Ausência de prova da excludente de sua

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIÇO ESSENCIAL – O serviço de fornecimento de energia elétrica faz parte daqueles direitos mínimos, essenciais para a sobrevivência do homem, bem como para a manutenção de sua dignidade, devendo a concessionária prestá-lo com a necessária diligência. Ausência de prova da excludente de sua responsabilidade. Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral. Montante a ser fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção. Pertinência subjetiva da demanda configurada apenas em relação à coautora Jéssica. Sentença parcialmente reformada, mas sem reflexo na sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.